Tribunal: TCU
Processo: 002.722/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6211/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS relacionados este processo de ato de concessão de aposentadoria a Ana Cristina Silva Barros, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público junto ao TCU identificaram a inclusão irregular nos proventos da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001;¿ considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação (plano a eficácia), sem a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, mesmo que o ato seja considerado ilegal (plano da validade), se a vantagem estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado até a referida data; Considerando que a parcela ora impugnada foi concedida mediante decisão administrativa, o que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), feita pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 8.224/2021, todos da 2a Câmara; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Ana Cristina Silva Barros, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 002.722/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Cristina Silva Barros (XXX.680.515-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, do inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 1.7.3. emita novo ato para apreciação deste Tribunal, livre da irregularidade impugnada, após a absorção pelos reajustes futuros.